Tribunal: TJES
Processo: 0011437-70.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011437-70.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO ALVES PEREIRA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DE QUANTIA DEPOSITADA JUDICIALMENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTRÍNSECO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por J.A.P. contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira ré e determinou a devolução da quantia de R$ 1.000,00, objeto de empréstimo considerado fraudulento. O embargante alega omissão no julgado quanto à consideração do depósito judicial no valor de R$ 829,84, o qual, somado aos descontos já realizados em seu benefício previdenciário, totalizaria o montante reconhecido como devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar o valor já depositado judicialmente pelo embargante, gerando suposto risco de pagamento em duplicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados.

O acórdão embargado analisou expressamente o depósito judicial realizado pelo embargante e o utilizou como argumento para afastar a alegação de boa-fé da instituição financeira, inexistindo omissão a ser sanada.

A decisão recorrida não determinou novo pagamento ou reembolso em duplicidade, mas apenas a liberação do valor já depositado judicialmente, evidenciando erro de interpretação por parte do embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
:

Não se configura omissão no acórdão quando a questão suscitada foi expressamente analisada e considerada na fundamentação.

Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de interpretação da parte quanto ao alcance da decisão.

A determinação de devolução de quantia depositada judicialmente não caracteriza ordem de pagamento em duplicidade quando expressamente limitada à liberação do valor já existente nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
João Alves Pereira
(id.
13307283
) em face do v. acórdão de id.
12000161
, que negou provimento ao apelo da instituição financeira ré.

O embargante aponta vício de
omissão
no julgado, ao argumento de que a determinação de devolução da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) não teria levado em conta o depósito judicial no valor de R$ 829,84 (oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos), que, segundo afirma, já compõe o montante total quando somado aos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

Sendo tempestivos os aclaratórios e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo a apreciá-lo.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material constante do julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à simples manifestação de inconformismo da parte.

O vício da omissão se configura quando o juízo deixa de se manifestar sobre ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado, seja por força de lei ou a requerimento da parte. Tal situação não ocorre na espécie.

O acórdão embargado foi explícito ao
reconhecer a existência do depósito judicial efetuado pelo autor
, ora embargante, utilizando tal fato, inclusive, como um dos pilares para rechaçar a tese de boa-fé da instituição financeira. Confira-se o excerto pertinente da fundamentação:

“(...) Além disso,
o autor
,
assim que ajuizou o processo
,
depositou nos autos o valor do empréstimo, descontadas as parcelas que já haviam sido cobradas
diretamente de seu benefício previdenciário, o que rechaça a versão apresentada pelo apelante.”

Dessa forma, a questão fática trazida à baila nos presentes embargos não foi ignorada; ao contrário, foi devidamente sopesada.

Não há determinação de um novo pagamento ou duplo reembolso por parte do embargante. O que se ordenou foi apenas a
liberação do valor já depositado nos autos
, para que seja realizada a devolução do empréstimo fraudulento.

Evidencia-se, pois, equívoco quanto à interpretação conferida pelo embargante, e não um vício intrínseco à decisão.

Ante o exposto, por não vislumbrar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão vergastado,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.